Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710977-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICINIOS - CCCL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICINIOS - CCCL, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas contra o Banco do Brasil S.A. com o objetivo de obtenção de cédulas de crédito rural para posterior ajuizamento de ação de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença com base na condenação do Banco do Brasil S.A. e da União Federal, de modo solidário, na Ação Civil Pública de n. 0008465-28.1994.401.3400. A análise do processo revela que os domicílios de Cooperativa Central Catarinense de Laticínios- CCCL e de seu Advogado são, respectivamente, Município de Itajaí/SC e Município de Joaçaba/SC. As cédulas de crédito rural objeto do pedido de apresentação aparentemente foram contratadas em agência do Banco do Brasil do Município de Itajaí/SC. Não há informação nos autos que indique a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento da presente demanda. Intime-se Cooperativa Central Catarinense de Laticínios- CCCL para se manifestar acerca da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante da aparente escolha aleatória e abusiva de foro para propositura da presente demanda no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santana Relator